Tribunal: TRF3
Processo: 5001849-05.2021.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
56/689)

5001849-05.2021.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001849-05.2021.4.03.6130

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: M. C. A. D., M. C. A. D.

REPRESENTANTE: FERNANDA GABRIELA ALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA DE OLIVEIRA - SP362158-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: FERNANDA GABRIELA ALVES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO‐RECLUSÃO. DEPENDENTE MENOR NASCIDO APÓS O RECOLHIMENTO À PRISÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO NA DATA DO NASCIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio‐reclusão à parte autora, dependente do segurado recolhido à prisão em 18/08/2013, fixando a data de início do benefício na data do encarceramento.

O INSS sustentou que os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados na data do requerimento administrativo (30/09/2020), nos termos dos artigos 74 e 80 da Lei no 8.213/1991, ou, subsidiariamente, na data de nascimento da parte autora (02/01/2014), por ser impossível a percepção de benefício em período anterior ao nascimento da dependente.

O Ministério Público Federal opinou pelo parcial provimento do recurso para fixar o termo inicial na data do nascimento da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício de auxílio‐reclusão devido à dependente menor nascida após o recolhimento à prisão do segurado instituidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio reclusão, previsto no artigo 201, IV, da Constituição Federal e regulamentado pelo artigo 80 da Lei no 8.213/1991, rege‐se pela legislação vigente na data do recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regit actum.

As regras relativas ao termo inicial da pensão por morte, previstas no art. 74 da Lei no 8.213/1991, aplicam‐se ao auxílio‐reclusão, considerando como marco a data do recolhimento prisional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o prazo previsto no artigo 74 da Lei no 8.213/1991 possui natureza material, destinada a fixar o início dos efeitos financeiros do benefício, e não natureza prescricional.

No caso concreto, o segurado foi recolhido à prisão em 18/08/2013, data anterior à Medida Provisória no 871/2019, devendo ser aplicada a legislação vigente à época do fato gerador.

A parte autora nasceu em 02/01/2014, após o recolhimento do instituidor à prisão, sendo inviável a fixação de efeitos financeiros do benefício em período anterior ao nascimento da dependente.

Nos termos do artigo 2o do Código Civil, a personalidade civil inicia‐se com o nascimento com vida, razão pela qual o benefício é devido a partir da data de nascimento da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do auxílio reclusão na data de nascimento da parte autora.

Tese de julgamento:

O auxílio reclusão rege‐se pela legislação vigente na data do recolhimento à prisão do segurado instituidor.

O prazo previsto no art. 74 da Lei no 8.213/1991 possui natureza material e define o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

Quando o dependente nasce após o recolhimento do segurado à prisão, os efeitos financeiros do auxílio‐reclusão somente podem iniciar‐se na data do nascimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; Lei no 8.213/1991, arts. 74, 80 e 103, parágrafo único; Código Civil, art. 2o; CPC, arts. 85, §§2o, 3o e 4o, II, 487, I, 496, §3o, I, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.191.124/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.05.2023, DJe 27.06.2023; STJ, REsp 2.103.603/PB, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.09.2025, DJEN 23.09.2025; TRF3, ApCiv 5012882‐95.2019.4.03.6183, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 09.08.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001849-05.2021.4.03.6130

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA DE OLIVEIRA - SP362158-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: FERNANDA GABRIELA ALVES

APELADO: M. C. A. D., M. C. A. D.

REPRESENTANTE: FERNANDA GABRIELA ALVES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pela Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id 333466309 - Pág. 1-6) em face de sentença (Id 333466305 - Pág. 1-4) que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio reclusão, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condeno o INSS à concessão do benefício de auxílio-reclusão (198.612.454-9), com DIB fixada em 18/08/2013. Considerando o pedido da autora, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA, uma vez que presentes a fumaça do direito, tendo em vista o reconhecimento do direito pleiteado, e perigo de demora, dada a natureza alimentar do benefício. Oficie-se ao INSS para que implante o benefício à parte autora no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Quanto à atualização monetária e juros, as parcelas em atraso deverão ser pagas acrescidas dos encargos financeiros na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente no momento do cumprimento da sentença, já que se trata de publicação que condensa os entendimentos pacificados ou majoritários no âmbito das Cortes Superiores acerca dos encargos que devem incidir nas condenações judiciais contra a fazenda pública. Condeno o réu no pagamento de honorários advocatícios da parte contrária, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 3o, do CPC/2015, que fixo no patamar mínimo em relação ao valor da condenação, cujo percentual aplicável será definido quando liquidado o julgado (art. 85, §4o, II, CPC/2015). Deverão ser observados, ainda, os termos do enunciado de Súmula no 111 do STJ, segundo a qual os honorários advocatícios, nas causas de natureza previdenciária, não incidem sobre os valores das prestações vencidas após a data da prolação da sentença. Sem custas, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte autora. O INSS é isento do pagamento de custas. Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3o, inciso I, CPC/2015). Transitado em julgado, abra-se vista ao réu para que adote as providências necessárias ao cumprimento desta sentença judicial."

A autarquia previdenciária pugna pela parcial reforma da sentença para que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício seja fixado na data do requerimento administrativo em 30/09/2020, ainda que se trate de menor absolutamente incapaz, conforme disposto nos artigos 80 e 74 da Lei No 8.213/1991, na redação vigente a partir da Medida Provisória no 871/2019, e chancelado pela TNU no julgamento do PUIL 5037206-65.2021.4.02.5001/ES. Sustenta, ainda, que a parte autora é nascida em 02/01/2014, portanto não é possível a fixação dos efeitos financeiros do benefício em data anterior ao nascimento da requerente.

Requer que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício seja fixado na data do requerimento administrativo, em 30/09/2020, ou na data do nascimento da parte autora, em 02/01/2014.

Com contrarrazões da parte autora (Id 333466314 - Pág. 1-3), vieram os autos a este Egrégio Tribunal.

Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo parcial provimento da apelação do INSS para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data do nascimento da parte autora em 02/01/2014 (Id 338914127 - Pág. 1-6).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recebo o recurso de apelação, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, haja vista que tempestivo.

A presente demanda foi ajuizada por M.C.A.D, nascida em 02/01/2014, representada por sua mãe FERNANDA GABRIELA ALVES, requerendo a condenação do INSS ao pagamento do auxilio reclusão, na condição de dependente do genitor, Jhonni Henrique Camargo Domingues, recolhido ao sistema prisional em 18/08/2013.

O benefício foi indeferido na via administrativa sob a motivação “Perda da qualidade de segurado” (Id 333466291 - Pág. 53-54).

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS a implantar em favor da parte autora o benefício de auxílio reclusão, com pagamento retroativo à data da prisão em 18/08/2018.

Apela o INSS requerendo a parcial reforma da sentença, sob o fundamento de que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício não pode retroagir à data da prisão, devendo ser observado os artigos 80 e 74 da Lei no 8.213/1991, na redação vigente a partir da Medida Provisória no 871/2019, e chancelado pela TNU no julgamento do PUIL 5037206-65.2021.4.02.5001/ES. Subsidiariamente, requer que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício seja fixado na data do nascimento da parte autora, em 02/01/2014.

A controvérsia do recurso de apelação, portanto, abrange o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, razão pela qual passo a apreciar a matéria.

A concessão de auxílio reclusão está previsto no artigo 201, inciso IV, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 80 da Lei n] 8.213/1991 e rege-se pela legislação vigente à época do recolhimento à prisão. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NO MOMENTO DO RECOLHIMENTO À PRISÃO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURADO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA NA DATA DO SEU ENCARCERAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 80 DA LEI 8.213/1991. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Previdenciária ajuizada pela parte ora recorrente contra o INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-reclusão, em razão do recolhimento à prisão de seu genitor em 14/10/2016, a contar de 21/07/2017, dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, o qual perdurou durante o período compreendido entre 16/10/2014 e 20/07/2017. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os requisitos para a concessão do auxílio-reclusão devem ser verificados no momento do recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. 3. Nos termos do art. 80 da Lei 8.213/1991, com a redação vigente no momento dos encarceramentos do genitor do recorrente, o auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. 4. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem consignou que, "o autor se encontrava no gozo de auxílio-doença na data do seu encarceramento, o que encontra empeço no caput do artigo 80, que estabelece como requisito negativo a percepção do auxílio-doença para a concessão de auxílio-reclusão." (fl. 380, e-STJ). 5. A possibilidade jurídica do pedido consiste na admissibilidade em abstrato da tutela pretendida, vale dizer, na ausência de vedação explícita no ordenamento jurídico para a concessão do provimento jurisdicional. 6. Considerando que o segurado encontrava-se em gozo de auxílio-doença na data do encarceramento, não há como conceder o benefício de auxílio-reclusão à parte recorrente, em razão da vedação legal prevista no art. 80 da Lei 8.213/1991. 7. Agravo Interno não provido." (AgInt no AREsp 2191124 / RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 15/05/2023, DJe 27/06/2023) - grifamos

Quanto ao tema, antes da vigência da Lei no 9.528/1997, de 10/12/1997, o benefício era devido a contar da data do falecimento do instituidor, independente da data do requerimento.

Após a vigência da referida lei, o artigo 74 da Lei no 8.213/91, passou a ter a seguinte redação:

"Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida."

Com a edição da Lei no 13.183/2015, o inciso I do artigo 74 passou a dispor que a partir de 05/11/2015, o benefício de pensão por morte seria devido a partir do óbito, quando requerido em até 90 dias do falecimento.

A Medida Provisória no 871, de 18/01/2019, convertida na Lei no 13.846, de 18/06/2019, trouxe nova redação ao inciso I do artigo 74 da Lei no 8.213/1991, estabelecendo que o benefício será devido a contar do falecimento, quando requerido em até 180 dias após o óbito, para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias a partir do falecimento, para os demais dependentes.

Resumindo, até 09/12/1997, o termo inicial do benefício será a data do óbito, independentemente da data do requerimento; de 10/12/1997 até 04/11/2015, será fixado na data do óbito, quando requerido até 30 dias após a data do falecimento; de 05/11/2015 até 17/01/2019, o termo inicial será a data do óbito, quando requerido até 90 dias da data do óbito; a partir de 18/01/2019, na data do óbito, se requerido em até 180 dias a contar do falecimento para os filhos menores de 16 anos e, em até 90 dias para os demais dependentes.

Sobre a matéria, em superação ao entendimento anteriormente exarado, o C. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. MENOR IMPÚBERE. TERMO INICIAL E PRAZO PRESCRICIONAL. DIMENSÕES JURÍDICAS DISTINTAS E COMPLEMENTARES. OBSERVÂNCIA.

1. A controvérsia consiste em saber se o termo inicial da pensão por morte de segurado, para dependente menor impúbere, deve ser a data do óbito do instituidor do benefício ou a do requerimento administrativo, considerando a cláusula impeditiva da prescrição contra menor.

2. O art. 74 da Lei n. 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.528/1997 - legislação em vigor ao tempo do óbito do segurado - estabelecia que a pensão por morte seria devida a partir do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste (inc. I), ou do requerimento, quando postulada após esse prazo (inc. II).

3. O dispositivo tem por escopo exclusivo fixar a Data de Início do Benefício (DIB) da pensão por morte, estabelecendo os marcos temporais a partir dos quais se contabilizam os efeitos financeiros do benefício, cuidando-se de norma de direito material que define o momento inicial do direito à percepção dos valores da pensão por morte.

4. Por outro lado, o art. 103, parágrafo único, da mesma lei, constitui regra que estabelece o prazo prescricional de "cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social", mas ressalva expressamente "o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil".

5. Estes dispositivos atuam em dimensões jurídicas distintas e complementares: enquanto o art. 74 fixa o termo inicial do benefício (a partir de quando surgem efeitos econômicos), o art. 103 estabelece até quando é possível reclamar as parcelas vencidas (prescrição).

6. A aplicação dos marcos temporais do art. 74 não implica o afastamento da proteção conferida aos incapazes pelo art. 103, parágrafo único, que remete expressamente ao Código Civil. Mesmo que o art. 74 fixe a DIB a partir do requerimento administrativo (quando este ocorre fora dos prazos legais), o art. 103, parágrafo único, permanece resguardando o direito dos incapazes de pleitearem judicialmente as prestações vencidas desde a DIB, sem que contra eles corra a prescrição quinquenal.

7. Considerar que o prazo do art. 74, I, seria prescricional e, portanto, não se aplicaria ao menor absolutamente incapaz, esvaziaria por completo os comandos normativos do legislador, inclusive a distinção de prazos estabelecida pela Lei n. 13.846/2019.

8. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 2.103.603/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)”(destaquei)

Nesse sentido, cinge-se a controvérsia à natureza jurídica do prazo previsto no artigo 74 da Lei n. 8.213/91, com suas alterações posteriores, bem como aos seus efeitos sobre o termo inicial do benefício de pensão por morte.

Conforme destacado, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça vem afastando a natureza prescricional do referido prazo, porquanto tal dispositivo não veicula hipótese de extinção da pretensão dos beneficiários, mas, sim, disciplina o marco inicial do direito à percepção dos respectivos efeitos financeiros. Em outras palavras, não há direito a parcelas anteriores ao termo legal, uma vez que, na hipótese de inobservância do prazo ali estabelecido, o nascimento do direito material aos efeitos patrimoniais ocorre na data do requerimento administrativo.

Não se cogita, portanto, de afastamento da proteção conferida aos incapazes, pois a aplicação dos marcos temporais previstos no artigo 74 não interfere na disciplina prescricional estabelecida no artigo 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, que permanece resguardando o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Assim, afastada a natureza prescricional do prazo previsto no artigo 74 da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/1997, de 10/12/1997, e alterações posteriores, resta estabelecido que a data de início dos efeitos financeiros da pensão por morte corresponderá à data do óbito do segurado apenas quando o benefício for requerido dentro do prazo legal, sendo fixada na data do requerimento administrativo quando formulado após tal lapso, hipótese em que não se admite a retroação dos efeitos financeiros à data do falecimento.

Ressalte-se, por fim, que somente com a edição da Medida Provisória no 871, de 18/01/2019, posteriormente convertida na Lei no 13.846, de 18/06/2019, passou o legislador a contemplar expressamente o absolutamente incapaz, menor de 16 anos, no âmbito de incidência da disciplina prevista no artigo 74, inciso I, da Lei n. 8.213/91, no que se refere à definição do termo inicial do benefício.

As regras referentes ao termo inicial do benefício de pensão por morte, aplicam-se, via de regra, ao auxílio reclusão (data da prisão), conforme o artigo 80 da Lei no 8.213/91.

DO CASO DOS AUTOS

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da prisão ou na data do requerimento administrativo, quando formulado após o prazo de 180 dias previsto no artigo 74 da Lei no 8.213/1991, ou ainda, na data do nascimento da parte autora.

A parte autora, nascida em 02/01/2014, objetiva com a presente demanda a concessão do benefício de auxílio reclusão objeto do requerimento administrativo NB 25/198.612.454-9, requerido em 30/09/2020.

No caso dos autos, a prisão do segurado Jhonni Henrique Camargo Domingues ocorreu em 18/08/2013 (Id 333466290 - Pág. 1-8; Id 333466291 - Pág. 9-34, 37-40), devendo ser observado o regramento jurídico adotado até 17/01/2019, data anterior à Medida Provisória no 871, de 18/01/2019, convertida na Lei no 13.846, de 18/06/2019, que trouxe nova redação ao inciso I do artigo 74 da Lei no 8.213/1991, estabelecendo que o benefício será devido a contar da prisão, quando requerido em até 180 dias após a data do recolhimento prisional, para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias a partir da data da prisão, para os demais dependentes.

Dessa forma, embora o requerimento administrativo tenha sido formulado somente em 30/09/2020, não se aplica à parte autora a nova sistemática estabelecida pela Medida Provisória no 871 de 18/01/2019, convertida na Lei no 13.846 de 18/06/2019, em razão de a prisão ter ocorrido em 18/08/2013, devendo ser observada a legislação vigente na data do fato gerador do benefício, nos termos da Súmula 340 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, parcial razão assiste ao INSS, quanto aos efeitos financeiros do benefício.

No caso dos autos, o instituidor do benefício foi preso em 18/08/2013, em data anterior ao nascimento da filha, que ocorreu em 02/01/2014.

Nos termos do artigo 2o do Código Civil, “a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo desde a concepção, os direitos do nascituro.”

O regulamento da Previdência Social exige aapresentação da certidão de nascimento para a inscrição do dependente do segurado.

Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada para fixar os efeitos financeiro do benefício a partir da data do nascimento da parte autora em 02/01/2014.

Neste sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA NASCIDA APÓS O ÓBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO APLICÁVEL. BENEFÍCIO DEVIDO DESDE A DATA DO NASCIMENTO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS.

1. A pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, e independe de carência (Lei 8.213/91, Arts. 74 e 26).

2. O Art. 198, I c/c Art. 3o, I, do Código Civil (Lei no 10.406/02), protege o absolutamente incapaz da prescrição ou decadência, exatamente como ocorria na vigência do Código Civil de 1916 (Art. 169, I), sendo aplicável em quaisquer relações de direito público ou privado, inclusive em face da Fazenda Pública.

3. Considerando que o nascimento da autora se deu após o óbito do seu genitor, não se lhe aplica a prescrição, sendo devido o pagamento do benefício desde a data do seu nascimento.

4. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

5. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

6. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei no 9.289/96, do Art. 24-A, da Lei no 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP no 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93.

7. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação providas em parte." (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5012882-95.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 09/08/2023) - destaquei.

Em sede de liquidação/execução de sentença, devem ser descontados eventuais valores pagos administrativamente a igual título, benefícios não acumuláveis e as parcelas deferidas em razão da concessão de tutela de urgência.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Mantida a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado., sem a majoração prevista no § 11 do artigo 85, conforme disposto no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO APELAÇÃO DO INSS para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação a partir da data do nascimento da parte autora, e fixo os demais consectários legais da condenação, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO‐RECLUSÃO. DEPENDENTE MENOR NASCIDO APÓS O RECOLHIMENTO À PRISÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO NA DATA DO NASCIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio‐reclusão à parte autora, dependente do segurado recolhido à prisão em 18/08/2013, fixando a data de início do benefício na data do encarceramento.

O INSS sustentou que os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados na data do requerimento administrativo (30/09/2020), nos termos dos artigos 74 e 80 da Lei no 8.213/1991, ou, subsidiariamente, na data de nascimento da parte autora (02/01/2014), por ser impossível a percepção de benefício em período anterior ao nascimento da dependente.

O Ministério Público Federal opinou pelo parcial provimento do recurso para fixar o termo inicial na data do nascimento da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício de auxílio‐reclusão devido à dependente menor nascida após o recolhimento à prisão do segurado instituidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio reclusão, previsto no artigo 201, IV, da Constituição Federal e regulamentado pelo artigo 80 da Lei no 8.213/1991, rege‐se pela legislação vigente na data do recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regit actum.

As regras relativas ao termo inicial da pensão por morte, previstas no art. 74 da Lei no 8.213/1991, aplicam‐se ao auxílio‐reclusão, considerando como marco a data do recolhimento prisional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o prazo previsto no artigo 74 da Lei no 8.213/1991 possui natureza material, destinada a fixar o início dos efeitos financeiros do benefício, e não natureza prescricional.

No caso concreto, o segurado foi recolhido à prisão em 18/08/2013, data anterior à Medida Provisória no 871/2019, devendo ser aplicada a legislação vigente à época do fato gerador.

A parte autora nasceu em 02/01/2014, após o recolhimento do instituidor à prisão, sendo inviável a fixação de efeitos financeiros do benefício em período anterior ao nascimento da dependente.

Nos termos do artigo 2o do Código Civil, a personalidade civil inicia‐se com o nascimento com vida, razão pela qual o benefício é devido a partir da data de nascimento da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do auxílio reclusão na data de nascimento da parte autora.

Tese de julgamento:

O auxílio reclusão rege‐se pela legislação vigente na data do recolhimento à prisão do segurado instituidor.

O prazo previsto no art. 74 da Lei no 8.213/1991 possui natureza material e define o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

Quando o dependente nasce após o recolhimento do segurado à prisão, os efeitos financeiros do auxílio‐reclusão somente podem iniciar‐se na data do nascimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; Lei no 8.213/1991, arts. 74, 80 e 103, parágrafo único; Código Civil, art. 2o; CPC, arts. 85, §§2o, 3o e 4o, II, 487, I, 496, §3o, I, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.191.124/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.05.2023, DJe 27.06.2023; STJ, REsp 2.103.603/PB, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.09.2025, DJEN 23.09.2025; TRF3, ApCiv 5012882‐95.2019.4.03.6183, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 09.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão